Tribunal: STF
Processo: ARE 1190631
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 4/4/2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. RENOVAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL 840/2011. PROIBIÇÃO AO SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO.



    1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).